Tribunal: TCU
Processo: 042.311/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4180/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema - Ancine, em desfavor da empresa Diler & Associados Ltda e de seus dirigentes, Dilermando Torres Homem Trindade e Lilia Alli Freitas, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 04-0075 (peça 4), cujo objetivo era a produção de um filme de longa-metragem, intitulado "A Máquina"; Considerando a aprovação da Resolução-TCU 344/2022 que estabelece a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (art. 2o, da Resolução TCU 344/2022); Considerando que, nos termos do art. 4o, II, da referida Resolução, o termo inicial é fixado na data em que a prestação de contas final foi apresentada à Ancine (9/5/2011, peça 76); Considerando o curso de prazo superior a 5 (cinco) anos entre o Relatório de Análise Documental 367/2011 (18/5/2011, peça 77) e o ofício de diligência 10-E/2016-ANCINE/SFO/NCO (17/6/2016, peça 80), não havendo evidências de atos interruptivos no intervalo indicado; Considerando a manifestação uníssona do MPTCU e da AudTCE, no sentido de arquivar o presente processo, em razão da configuração da prescrição (art. 11 da Resolução TCU 344/2022); Considerando que o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que se acolham pareceres que não concluam pela irregularidade (art. 143, I, "b", do Regimento Interno/TCU); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno/TCU e no art. 11, da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do processo, em razão da consumação da prescrição, em linha com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 042.311/2021-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Diler & Associados Ltda (00.291.470/0001-51); Dilermando Torres Homem Trindade (XXX.937.397-XX); Lilia Alli Freitas (XXX.890.547-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional do Cinema. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.